Tribunal: TJBA
Processo: 8075152-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075152-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RENILTON PRACHEDE RODRIGUES ALMEIDA e outros

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS- BA

Advogado(s):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1.068 DO STF. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. RESOLUÇÃO CNJ nº 417/2021. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA CNJ Nº 0008070-64.2022.2.00.0000. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE DA EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE MANDADO DE PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas
C
orpus
impetrado em favor de RENILTON PRACHEDE RODRIGUES ALMEIDA contra ato de Juízo do Tribunal do Júri que, após condenação à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, determinou a execução provisória da pena, com imediata expedição de mandado de prisão, com fundamento no art. 492, I, “e”, do CPP e no Tema 1.068 da repercussão geral do STF.

2. O paciente respondeu ao processo em liberdade. Sustenta-se ilegalidade na expedição do mandado de prisão sem prévia intimação para início do cumprimento da pena em regime semiaberto, em desacordo com a Resolução CNJ nº 417/2021, com redação dada pela Resolução CNJ nº 474/2022, e com o Pedido de Providência nº 0008070-64.2022.2.00.0000.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do Tema 1.068 da repercussão geral do STF, é possível a imediata expedição de mandado de prisão para início do cumprimento provisório da pena fixada em regime semiaberto, quando o réu respondeu ao processo em liberdade, sem prévia intimação para apresentação voluntária, nos termos das diretrizes fixadas pelo CNJ.

III. Razões de decidir

4. O Tema 1.068 da repercussão geral do STF autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da pena. Contudo, tal entendimento deve ser harmonizado com a disciplina normativa superveniente acerca do modo de início do cumprimento da pena em regimes menos gravosos.

5. O art. 23 da Resolução CNJ nº 417/2021, com redação dada pela Resolução CNJ nº 474/2022, bem como o decidido no Pedido de Providência nº 0008070-64.2022.2.00.0000, estabelecem que, estando o condenado em liberdade e fixado regime inicial aberto ou semiaberto, não deve ser expedido mandado de prisão para início do cumprimento da pena, devendo-se expedir guia de recolhimento e promover a prévia intimação do sentenciado.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.559.741/DF, assentou que a autorização para execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri não afasta a necessidade de observância do procedimento adequado para início do cumprimento da pena em regime semiaberto, admitindo a aplicação da técnica do
distinguishing.

7.
A expedição de mandado de prisão, sem prévia intimação do paciente que respondeu ao processo em liberdade e foi condenado ao regime semiaberto, configura constrangimento ilegal, por impor medida mais gravosa do que a prevista no título condenatório e desconsiderar as diretrizes administrativas e jurisprudenciais vigentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem concedida para determinar que o paciente seja previamente intimado para iniciar o cumprimento provisório da pena em regime semiaberto, nos autos da Ação Penal nº 0300546-19.2016.8.05.0256, vedada a expedição imediata de mandado de prisão, salvo descumprimento da intimação. Determinada a expedição de contramandado de prisão.

Tese de julgamento: “
1. A autorização de execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do Tema 1.068 da repercussão geral do STF, não dispensa a observância do procedimento previsto nas Resoluções do CNJ para início do cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto. 2. É ilegal a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento provisório de pena em regime semiaberto, quando o condenado respondeu ao processo em liberdade, sem prévia intimação para apresentação voluntária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 492, I, “e”, e 648; Resolução CNJ nº 417/2021 e 474/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.068/RG, RE 1.235.340, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 12/09/2024; STF, RE 1.559.741/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, j. 01/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8075152-29.2025.8.05.0000
, em que figura como Paciente
RENILTON PRACHEDE RODRIGUES ALMEIDA
e como Autoridade Coatora o Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais e Júri da Comarca de Teixeira de Freitas - BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONCEDER A ORDEM
, nos termos do voto condutor.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR